Tribunal: TJDFT
Processo: 0010082-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. BANCO DE BRASÍLIA S/A. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. LESIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A procedência da Ação Popular está adstrita a dois pressupostos: ilegalidade e lesividade, esta concreta ou presumida, do ato prejudicial ao patrimônio público.
II. Havendo situação emergencial que torna inviável ou deletéria a realização da licitação, não se pode considerar irregular a dispensa fundada no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93.
III. Eventual desídia do administrador quanto à oportuna abertura do procedimento licitatório nem sempre exclui o quadro emergencial que justifica a dispensa da licitação, sem prejuízo da sua responsabilização pessoal.
IV. A lesividade, conquanto possa decorrer ou estar compreendida na ilegalidade, não pode ser presumida em caráter absoluto e por isso constitui pressuposto específico sem o qual não pode ser julgada procedente a Ação Popular.
V. Remessa Necessária desprovida.